Tribunal: TJES
Processo: 5008253-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008253-83.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG SA
contra sentença ID 2191288 proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Luiz Carlos dos Santos julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: “
(i) determinar que seja revisado o contrato firmado entre as partes em abril/2014, convertendo o termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo, aplicando-se o percentual de juros equivalente a taxa média de mercado para a contratação de empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, em aplicação analógica do disposto na Súmula nº 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou, diante da impossibilidade de fazê-lo, pela taxa SELIC; (ii) caso apurado o pagamento de valor maior que o devido, condenar a requerida a restituição dos valores pagos a maior indevidamente, que devem ser ressarcidos de forma simples, como exposto na fundamentação; (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ)”.

A
pelação do Banco BMG SA
sustentando, em suma:
i)
As partes ora litigantes celebraram, em 29/04/2014, contrato de Cartão de Crédito Consignado sob o nº 2830130, quando foi concedido ao Autor um plástico, com direito a saques e compras;
ii)
O termo de adesão alude expressamente e de forma negritada à natureza do contrato: "termo de adesão cartão de crédito consignado";
iii
) O documento foi assinado pela Autora e se encontra redigido de forma clara, informando que suas faturas seriam pagas mediante desconto de valor mínimo em folha de pagamento ;
iv)
o valor sacados foi recebido em conta corrente de titularidade do Autor e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução do crédito;
v)
em mútuos típicos (empréstimo pessoal) não há como receber mais de um crédito créditos assinando um único contrato, tampouco realizar compras é certo que a Apelante sabia que estava solicitando um saque no cartão, e não contratando empréstimo pessoal ;
vi)
a dívida apenas perdura quando o cliente negligencia o pagamento integral ou complementar da fatura;
vii)
a parte autora é usuária do cartão há mais de 7 anos, não sendo crível agora se insurgir contra a cláusula em tela;
viii)
beira a má-fé esta alegação, uma vez que os descontos realizados pelo réu SÃO MAIORES que os encargos cobrados. Existe vídeo explicativo sobre o funcionamento do cartão, e possibilidade de autoliquidação do saldo devedor apenas pelos descontos mínimos. Para isso, basta que não ocorra qualquer operação utilizando o limite do cartão e assim o saldo devedor será liquidado em 84 meses;
ix)
afirma que não prosperam os pedidos de restituição dos valores descontados e de indenização por dano moral, inexistindo prova do efetivo prejuízo de ordem psíquica. Subsidiariamente, requer o valor indenizatório seja reduzido.

Contrarrazões da parte autora pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, pugna por seu desprovimento.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta por
Banco BMG S.A.
, requerida na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
ajuizada

por
Luiz Carlos dos Santos
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (id 2191288), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
(i)
determinar que seja revisado o contrato firmado entre as partes em abril/2014, convertendo o termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo e aplicando o percentual de juros equivalente a taxa média de mercado para a contratação de empréstimo mediante desconto em folha de pagamento;
(ii)
condenar a requerida a restituição simples dos valores pagos a maior indevidamente, caso apurado o pagamento de quantia maior que a devida;
(iii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id 2191290), a apelante narra, em síntese, que
(i)
as partes ora litigantes celebraram, em 29/04/2014, contrato de Cartão de Crédito Consignado sob o nº 2830130, quando foi concedido ao autor um plástico, com direito a saques e compras;
(ii)
o termo de adesão alude expressamente e de forma negritada à natureza do contrato: "termo de adesão cartão de crédito consignado";
(
iii)
o documento foi assinado pelo requerente e se encontra redigido de forma clara, informando que suas faturas seriam pagas mediante desconto de valor mínimo em folha de pagamento;
(
iv)
o valor sacado foi recebido em conta corrente de titularidade do demandante e sequer houve contato para devolução ou mesmo a intenção de proceder a devolução do crédito;
(
v)
em mútuos típicos (empréstimo pessoal) não há como receber mais de um crédito assinando um único contrato, tampouco realizar compras, evidenciando que o apelante sabia que estava solicitando um saque no cartão, e não contratando empréstimo pessoal;
(vi)
a dívida apenas perdura quando o cliente negligencia o pagamento integral ou complementar da fatura;
(
vii)
a parte autora é usuária do cartão há mais de 7 anos, não sendo crível agora se insurgir contra a cláusula em tela;
(
viii)
beira a má-fé esta alegação, uma vez que os descontos realizados pelo réu são maiores que os encargos cobrados;
(ix)
existe a possibilidade de autoliquidação do saldo devedor apenas pelos descontos mínimos, bastando, para tanto, que não ocorra nenhuma operação utilizando o limite do cartão e assim o saldo devedor será liquidado em 84 meses;
(x)
afirma que não prosperam os pedidos de restituição dos valores descontados e de indenização por dano moral, inexistindo prova do efetivo prejuízo de ordem psíquica;
(xi)
subsidiariamente, requer seja o valor indenizatório reduzido.

A parte requerida, em sede de contrarrazões (id 2191295), aduz que o recurso não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção incólume da sentença.

1.

Da preliminar de inadmissibilidade da apelação por ausência de regularidade formal.

Conforme mencionado, a parte apelada suscitou, em contrarrazões, preliminar de ausência de regularidade formal da apelação, afirmando que a apelante não observou o princípio da dialeticidade, porquanto deixou de apontar as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada, o que levaria ao não conhecimento do seu recurso.

Todavia, não merece acolhimento a aventada preliminar, haja vista que, muito embora o referido princípio realmente imponha ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no
decisum

atacado, o que se verifica, na hipótese em apreço, é que o exposto pela instituição financeira em seu apelo é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, tendo sido apresentadas as teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não se há falar em ausência de regularidade formal.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida. Destarte, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da
presente
apelação cível
e passo ao exame do mérito.

2. Do mérito recursal

No caso vertente, o requerente ajuizou a presente demanda alegando que, muito embora tenha contratado, com a instituição financeira requerida, empréstimo consignado em abril de 2014, foi surpreendido ao tomar ciência de que, em verdade, o negócio jurídico foi para uma operação de crédito consignado, o que implicou situação na qual teve diversos descontos mensais em sua folha de pagamento sem, contudo, que houvesse o adimplemento do crédito inicialmente disponibilizado.

Independentemente de seu
nomen iuris,
é certo que, em decorrência do contrato,

foi creditada diretamente em sua conta bancária o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) já no ato da celebração. Em seguida, o autor notou a realização de descontos realizados em valores variáveis e com intervalos mensais. Afirma que, desde agosto de 2014 até a data do ajuizamento, já realizou o pagamento do montante total de
R$ 13.204,37
(treze mil, duzentos e quatro reais e trinta e sete centavos) – descontados pela instituição.

Alega que o contrato foi celebrado de forma completamente fraudulenta e enganosa, como se o cartão de crédito fosse, de modo a justificar a incidência de juros tão altos e desconto de 5% na margem do requerente, conduta que não é permitida para os contratos de empréstimo consignado.

Segue narrando que, em julho de 2017, houve o último desconto promovido pelo banco requerido, o que fez com que acreditasse que havia quitado o contrato por definitivo. Todavia, para sua surpresa, dois anos depois, em julho de 2019, a instituição financeira voltou a promover descontos em sua folha de pagamento, que seguem se efetivando – ao menos até a data de propositura da ação.

Em razão do exposto, ajuizou a presente ação postulando a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado tradicional, argumentando ter sido o que, de fato, acreditou ter contratado à época junto ao Banco, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, além do pagamento pelo dano material sofrido, referente ao valor cobrado indevidamente e pago a maior, a ser restituído em dobro.

Também requereu a indenização por danos morais, alegando que tentou por diversas vezes resolver o problema, mas o réu teria lhe tratado com descaso, nunca informando acerca do montante realmente devido, tampouco sobre a previsão para finalização dos descontos.

A Instância Primeva, sob o fundamento de que a requerida se furtou de oferecer, à parte consumidora, informações fundamentais sobre a contratação, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, deferindo o pedido de revisão do contrato e condenando a instituição financeira à devolução da quantia eventualmente descontada a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse contexto, a apelante se insurge contra a r. sentença asseverando basicamente que
(i)
não houve falha na prestação do serviço, eis que o contrato é plenamente válido, pois está expresso que se trata de celebração de cartão de crédito consignado, permitindo a realização de desconto mensal diretamente do contracheque;
(ii)
o apelado tinha ciência da natureza do contrato, tanto que utilizou o cartão para a realização de saques complementares. Ou seja, afirma que o pleito autoral deve ser julgado improcedente, visto que o contrato é plenamente válido, restando claro em suas disposições tratar-se de aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Pois bem. A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.

O
Banco BMG
, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o dever de informação que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (id 2191270), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

O pagamento da fatura em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, em vez de reduzir o saldo devedor, ocasiona o crescimento progressivo da dívida, porquanto os encargos contratuais devidos a cada mês superam as amortizações mensais. É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3.
Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

[...] CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA. [...] 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Seguindo essa linha de intelecção e

considerando os transtornos causados pelos descontos indevidos decorrentes de operação financeira com a qual o requerente não consentiu de maneira válida, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não foi possível solucionar o imbróglio.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, entendo que este deve ser estabelecido a partir da análise de 04 (quatro) elementos, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, de modo a alcançar a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na Instância Primeva a título de indenização por danos morais – R$ 3.000,00 (três mil reais) – se revela em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o pedido subsidiário de minoração de tal quantia.

Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo nesse e. Sodalício em casos análogos. A título ilustrativo, cito os seguintes julgados utilizados como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito,

negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15,
majoro

os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.

2
)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.

3)
Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão do consumidor.

4)
A situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado a sua disponibilidade patrimonial, a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais que, na hipótese em apreço, fora fixada em montante condizente com as quantias que vem sendo arbitradas por este e. Sodalício em casos análogos.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.